Tribunal: TJDFT
Processo: 0712433-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à despacho que intimou o inventariante a comprovar a regularidade fiscal no bojo de inventário. Antes do julgamento do mérito, o recorrente requereu a desistência. É o relatório. Decido. A desistência do recurso não está sujeita à anuência da recorrida, razão porque não existe óbice à homologação do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e extingo o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de abril de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403